Tribunal: STF
Processo: HC 67594
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-12
Data de publicação: 1989-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADES. TERMOS NÃO ASSINADOS
PELA  ESCRIVA OU TESTEMUNHAS. MERAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE
VISTA DAS CARTAS PRECATORIAS CUMPRIDAS. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO.
REEXAME DE PROVAS. INCABIVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES. REGIME CARCERARIO.
CONDENAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.